Tribunal: TJPA
Processo: 0001213-60.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001213-60.2015.8.14.0063

APELANTE: SAVIO EDUARDO CASTELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EM QUE PESE TEREM SIDO CONSTATADOS EQÚIVOCOS NA VALORAÇÃO DA PENA INICIAL, A AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR REFERENTE A CISCUNSTÂNCIA DO CRIME AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO.
2)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PARA OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. PROVIMENTO. A SENTENÇA RECORRIDA INCORREU EM EQUÍVOCO AO APLICAR AS CAUSAS DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO NA ETAPA FINAL. CORREÇÃO PRATICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE NA FASE INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA TERCEIRA FASE. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3 (UM TERÇO).
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO PARA 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 20 (VINTE) DIAS-MULTA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SÁVIO EDUARDO CASTELO DA SILVA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, que o condenou à reprimenda definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto, à época, no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena, diminuindo-a para o seu patamar mínimo, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Em sequência, demandou pela correta valoração dos elementos que compõe a dosimetria, com aplicação da atenuante da confissão na segunda fase, e o reconhecimento das majorante na etapa derradeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 04/04/2015, por volta das 00:00 horas, no Bairro Centro, neste município de Vigia, em via pública, nas imediações da loja "Big Lar", o denunciado, juntamente com terceira pessoa, agindo conjuntamente e em unidade de desígnios, abordou a vítima Marco Augusto Cardoso Almeida que estava sua motocicleta neste público, e subtraiu bem móvel consistente em 01 (uma) motocicleta de marca Honda, modelo “Fan 125", de cor preta, placa OFT-8718. Para tanto o denunciado empregou grave ameaça com arma branca do tipo faca.

Narra a peça informativa que o denunciado agiu conjuntamente com terceira pessoa, surpreendeu a vítima e mediante grave ameaça com uma faca a fim de subtrair o bem que foi retirado de sua esfera de disponibilidade.

Após a prática do delito acima descrito o acusado, e terceira pessoa, se evadiram do local com a motocicleta subtraída. A vítima comunicou a autoridade policial local acerca do acontecido que conseguiu localizar e identificar o acusado que foi reconhecido pela vítima.

Quando a polícia localizou o denunciado o mesmo mantinha em seu poder as e a placa da motocicleta subtraída.

A vítima reconheceu o acusado como um dos autores do delito ora sob apuração.

Em razão dos fatos, o ora apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma, tendo sido cominada a pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Irresignados, os acusados demandam pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, pelo ajuste da dosimetria da pena, obedecendo-se ao sistema trifásico.

De plano, atesto que o pleito merece parcial provimento. Para melhor elucidar a demanda, colaciono o trecho da sentença na parte que importa, isto é, o trecho da dosimetria da pena:

“(...)

Considerando a culpabilidade normal a espécie, a inexistência de antecedentes ao teor da súmula 444 do STJ, a conduta social, e a personalidade não verificadas, aos motivos exclusivamente venais e as circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu, uma vez que aterrorizou toda uma família, bem como o fato de o comportamento dos ofendidos em nada ter contribuído para o crime, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias multa.

Verificada duas causas de aumento da pena, (incisos I e II do §2º do art. 157 do Cógico Penal), relativa ao concurso de agentes, emprego de arma, aumento a pena em 1/2, estabelecendo-a e tornando-a definitiva em 09 (inove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tudo em obediência à Súmula nº. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Reduzo a pena do acusado em 06 (seis) meses e 5 (cinco) dias multa, considerando que este confessou espontaneamente o crime, para fixar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multas, cumpridos inicialmente em regime fechado, em um dos presídios do complexo de Americano.

Fixo o dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo, ao tempo do fato, diante dos parcos recursos financeiros do réu.

(...)”

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que por ocasião da fixação da pena-base do acusado, o magistrado de piso utilizou fundamentação inidônea para valorar em seu desfavor os
motivos e as circunstâncias do crime
, visto que os motivos não extrapolam os inerentes ao tipo penal, bem como, não se tem notícias nos autos de que o acusado tenha aterrorizado a família da vítima. Todavia, evidencia-se que as circunstâncias do ilícito de fato são reprováveis, tendo o acusado abordado o ofendido em via pública, no período da madrugada, exercendo a violência e grave a ameaça com uso de arma branca, elemento que, por si só, justifica o recrudescimento da pena base para 06 (seis) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa.

Com efeito, a valoração negativa do aludido vetor em desfavor do réu autoriza a fixação de sua pena base acima do patamar mínimo previsto para o tipo penal em apreço, nos termos do que autoriza a Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
.

Em sequência, constata-se que o julgador inverteu a ordem do sistema trifásico, aplicando primeiro as causas de aumento e, em seguida, as circunstâncias atenuantes, impondo-se a necessária correção do equívoco.

Pois bem, na segunda fase da dosimetria, ausentes elementos agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado, restando sua reprimenda abrandada no mesmo patamar estipulado na sentença recorrida, isto é, em 06 (seis) meses e mais 05 (cinco) dias-multa, resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, tendo sido o uso de arma branca dosado na primeira fase da dosimetria, impõe-se a aplicação nesta etapa tão somente da majorante pelo concurso de agentes, retificando-se a fração de aumento para a mínima de 1/3 (um terço),
restando a pena definitiva do recorrente quantificada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a pena definitiva do acusado para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 20 (vinte) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 05/03/2024